Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-41.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000199-41.2022.8.05.0084

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MARINEIDE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO: JÚNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

ADVOGADO: VAGNER BISPO DA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. PROFESSORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MUDANÇA DE NÍVEL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Marineide Alves de Souza,
em face da

sentença que,
no

Mandado de Segurança impetrado
contra o Município de Gentio do Ouro, denegou o pedido de reintegração de gratificação de mudança de nível, sob o fundamento de ausência de ilegalidade na decisão administrativa que suprimiu o benefício. A
A
pelante alega que a gratificação de 20%, referente à mudança de nível, com base em qualificação profissional, deveria incidir sobre o vencimento base, em conformidade com a Lei Municipal nº 23/2001 e sua redação atualizada pela Lei nº 41/2020, e integrar o piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
C
onsiste em determinar se a gratificação de mudança de nível, concedida por escolaridade adicional, deve integrar o vencimento base do cargo de
P
rofessor
M
unicipal, para fins de cumprimento do piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 206, VIII, da Constituição Federal estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, com fundamento no princípio de valorização do magistério. Em cumprimento a esse dispositivo, a Lei nº 11.738/2008 estipula o piso salarial nacional do magistério, cujo cálculo deve ser
elaborado
sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração global, con
soante
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167.

4.
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Gentio do Ouro prevê, no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 041/2022, a concessão de gratificação de 20% ao
P
rofessor que obtiver qualificação superior, porém estabelece que essa
verba
é calculada sobre o vencimento base e destina-se a incentivar a qualificação profissional, e não a compor o piso salarial nacional.

5.
No caso em análise, os demonstrativos de pagamento evidenciam que a gratificação de 20% por escolaridade foi incorporada ao salário base da
Recorrente
, resultando em remuneração superior ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Assim, verifica-se que
ela
já recebe, como vencimento base somado à gratificação, valor igual ou superior ao piso nacional,
segundo
constatado pelo
J
uiz de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 041/2022, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 24.08.2011; STF, RE 1362851 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000199-41.2022.8.05.0084
, oriundos da Comarca de
G
entio do Ouro
,
em que figura como Recorrente
MARINEIDE ALVES DE SOUZA
,
sendo Recorrido

MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.